Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701827-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MORETH LOQUEZ AGRAVADO: JOYO TECNOLOGIA BRASIL LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0703071-12.2024.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Em síntese, insurge-se a agravante quanto aos termos da decisão de ID 234691479. Na referida decisão, o juízo de origem indeferiu a intimação da executada para o pagamento do valor de R$ 55.000,00, que o exequente/agravante entende como devido a título de astreintes. Para tanto, baseou-se o juízo de origem nos termos dispostos na Súmula 410 do STJ. Restou Indeferida, ainda, à majoração da multa cominatória para R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, ao invés de R$ 200,00, bem como o pedido de revogação do teto de R$ 2.000,00, fixado na sentença. Por fim, restou indeferido o pedido de expedição de ofício à Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, por ausência de previsão legal. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, não se verifica urgência na medida pleiteada, de modo a haver necessidade de dar efeito suspensivo à decisão agravada. Com relação ao pedido de intimação da executada para o pagamento do valor de R$ 55.000,00, a título de astreintes, deve ser levado em conta a Súmula 410 do STJ, que dispõe ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o que ainda não havia ocorrido nos autos de origem. Nesse sentido: Acórdão 1999908, 0704367-84.2024.8.07.0011, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025. Com relação à majoração da multa cominatória para R$ 5.000,00, por dia de descumprimento, e ao pedido de revogação do teto de R$ 2.000,00, embora indeferidos naquele momento processual, o juízo de origem foi bastante claro, no sentido de que, a depender da resposta da executada à intimação pessoal, tais valores poderiam ser revistos oportunamente. Desse modo, a solução adotada na decisão agravada não traz ao agravante dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, após efetivada a intimação pessoal da agravada/executada e, a depender de sua resposta, os pleitos até então indeferidos poderão ser revistos na origem. Some-se a isso, o fato de que a antecipação de tutela, na forma em que requerida, possui cunho satisfativo, isto é, esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Quanto ao pedido de expedição de ofício à Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, alinho-me ao posicionamento do juízo de origem, eis que o próprio agravante poderá diligenciar e representar à referida autoridade o que entender de direito. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator